Tribunal: TJES
Processo: 5026381-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026381-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAM COHEN TORRES POLETO
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5026381-20.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ADAM COHEN TORRES POLETO

RECORRIDO:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. BAGAGEM ESQUECIDA PELO PASSAGEIRO NO INTERIOR DO VEÍCULO, APÓS DESEMBARQUE NO DESTINO FINAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTADORA E INTERMEDIADORA QUE NÃO POSSUEM DEVER DE GUARDA SOBRE OBJETOS PESSOAIS DOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça do Recorrente e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o extravio dos pertences do Recorrente se deu por descuido do próprio consumidor, que afirma ter esquecido a sua bagagem no interior do veículo após desembarque no destino final. Nesse sentido, há que se esclarecer que a transportadora (bem como a intermediadora - BUSER) não possuem o dever de guarda quanto a pertences pessoais dos passageiros, tratando-se o esquecimento de bens pessoais fato alheio ao contrato de transporte, configurando fortuito externo que não enseja a responsabilização da Recorrida.

(4). Quanto ao tema, inclusive, já se manifestou esta Turma Recursal em idêntico sentido: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR DA SEGUNDA RECORRENTE APÓS TRANSPORTE CONTRATADO POR MEIO DA PLATAFORMA “POP99”. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE CONSUMIDORES COM MOTORISTAS AUTÔNOMOS. INTERMEDIAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE PRIVADO POR PLATAFORMA GERENCIADA PELA RÉ. SUPOSTO ESQUECIMENTO DO CELULAR NO INTERIOR DO VEÍCULO, CONSTATADO PELA PASSAGEIRA APÓS A CONCLUSÃO DO TRANSPORTE CONTRATADO. CULPA PELO EXTRAVIO DO CELULAR QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À RÉ, MAS À PRÓPRIA PASSAGEIRA, QUE SE ENCONTRAVA SOB GUARDA E DEPÓSITO DE SEUS OBJETOS PESSOAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE APROPRIAÇÃO ILÍCITA DO MOTORISTA VINCULADO À PLATAFORMA DA REQUERIDA. TELA DE LIGAÇÃO QUE NÃO COMPROVA QUE O CELULAR ESTAVA NO VEÍCULO CONTRATADO QUANDO DA LIGAÇÃO PARA O APARELHO, JÁ DESLIGADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONTROVERSO QUE A RÉ PRESTOU INFORMAÇÕES ACERCA DO MOTORISTA QUE REALIZOU O TRANSPORTE.
EVENTUAL EXTRAVIO DO CELULAR DENTRO DO VEÍCULO NÃO SE INSERE NOS RISCOS DO PRÓPRIO DESLOCAMENTO E CONSTITUI EVENTO TOTALMENTE ALHEIO AO CONTRATO DE TRANSPORTE EM SI. FORTUITO EXTERNO. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NO ART. 14 , § 3º , I E II DO CDC.
CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
[....]” (TJES, Recurso Inominado Cível 5003039-23.2021.8.08.0021, Rel. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, 2ª Turma Recursal, DJE 05/09/2023).

(5). Assim, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à improcedência da pretensão autoral, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)